Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Da análise dos, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de andamento processual deste TJDFT. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, na medida em que a pretensão meritória do agravo não terá mais nenhuma utilidade para a parte recorrente, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela. Destaco, inclusive que a parte já impetrou recurso de apelação. Desta forma, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Em decorrência, resta igualmente prejudicado o agravo interno interposto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.